Tribunal: STF
Processo: Rcl 63985
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul - CRC/RS contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0001460-88.2018.5.17.0132, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    Sustenta-se, em síntese, que a autoridade reclamada deixou de encaminhar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, em contrariedade à Súmula 727/STF.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é procedente por estar caracterizada a usurpação de competência desta Corte.



    A Súmula 727/STF, invocada como causa de pedir desta reclamação, guarda o seguinte teor:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”



 



    De início, destaco que esse enunciado, editado anteriormente ao advento da sistemática da repercussão geral, não se aplica nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. Isso porque nessa hipótese a competência é do Tribunal de origem.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 47.071-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/6/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF NÃO VIOLADA. RECURSO NEGADO.



    1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, observou a sistemática recursal em vigor.



    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016 e Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 5/6/2014).



    3. Na presente hipótese, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 57.300-AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/2/2023 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, o STF entende, pacificamente, que não há usurpação da competência desta Suprema Corte. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie.



    II - A decisão recorrida não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Corte que orienta a matéria em análise.



    III - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 615.12-ED/BA, da minha relatoria, Primeira Turma DJe de 20/9/2023 - grifei)



    Feitas essas considerações, passo à análise do presente caso.



    A primeira distinção a ser feita é que a decisão ora reclamada não foi proferida sob a sistemática da repercussão geral. A propósito, eis o inteiro teor do ato impugnado:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Conselho reclamado, com fulcro no art. 1.042 do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que indeferiu, por incabível, o processamento do recurso extraordinário por ele apresentado em face de acórdão de Turma desta c. Corte que, em razão do provimento do recurso extraordinário da reclamante anteriormente interposto pelo STF, adequou o seu entendimento à jurisprudência da Suprema Corte.



    Cumpre observar, inicialmente, que, em que pese o recurso extraordinário da reclamante tenha tido o seguimento denegado por esta Vice-Presidência, houve a interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE 667937), o qual foi provido, por decisão monocrática, com determinação de que este c. TST reexaminasse o feito, considerando a jurisprudência do STF.



    Desse pronunciamento, não houve a interposição de agravo regimental (art. 317 do RISTF) pelo Conselho reclamado, o que culminou no retorno dos autos a esta c. Corte e na consequente reapreciação da matéria pela 1ª Turma.



    Em face desse novo acórdão, que apenas deu cumprimento à decisão exarada pelo e. STF, fora apresentado novo recurso extraordinário, agora pelo Conselho reclamado, o qual fora considerado manifestamente inadmissível pela decisão ora agravada, com fundamento no entendimento da própria Suprema Corte.



    Assim, sendo inadmissível a interposição de novo recurso extraordinário após o provimento do anterior pelo STF (situação sob exame), igualmente incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário, uma vez que não há objeto a ser destrancado, tendo o STF já se pronunciado sobre a questão. 



    O agravo do art. 1.042 do CPC, nesse sentido, não encontra amparo na atual fase processual.



    Desse contexto, indefiro o processamento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, por manifestamente incabível, e determino a baixa imediata dos autos à origem.” (documento eletrônico 6, pp. 101-103 - grifei)



    No caso em apreço, o primeiro recurso extraordinário foi interposto pela parte ora beneficiária do ato reclamado. A relatora do ARE 667.937/RS, Ministra Rosa Weber, conheceu e deu provimento ao recurso:



    “[...] para determinar que o Tribunal Superior do Trabalho, observada a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte quanto à impossibilidade de despedida imotivada e a necessidade de instauração de procedimento administrativo, acima indicada, proceda nova análise do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista.” (ARE 667.937/RS, DJe de 3/10/2018 - grifei)



    A orientação jurisprudencial mencionada pela Ministra Rosa Weber em sua decisão não foi fixada em precedente de repercussão geral.



    A decisão monocrática permaneceu intacada e transitou em julgado. 



    O processo retornou ao Tribunal Superior do Trabalho, que rejulgou a causa, tornando o ora reclamante sucumbente na causa que até então era o vencedor. Inconformado, ajuizou o recurso extraordinário que buscava destrancar por meio do agravo do art. 1.042 do CPC.



    A controvérsia de fundo no agravo, interposto pela reclamante, é determinar se era cabível nova interposição de recurso extraordinário, após o Supremo Tribunal Federal ter determinado reanálise da questão pelo Tribunal de origem. 



    Todavia, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, interposto com fundamento do art. 1.042 do CPC, em razão de suposta preclusão da matéria.



    No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, em regra, não cabe ao Tribunal de origem negar seguimento da agravo em recurso extraordinário, conforme entendimento fixado na Súmula 727 do STF:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal já mitigou esse entendimento em casos em que o recurso extraordinário é manifestamente improcedente. Nesse sentido, faço menção aos seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais” (Súmula 727/STF).



    2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 



    3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 16.897-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/2014 - grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV e LV, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 e 600 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado, desde que não se trate de insurgência contra a aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    2. Não há, porém, interesse de agir, quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Precedentes.



    3. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável, à hipótese, a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas".



    4. No julgamento do ARE 748.371, precedente representativo do Tema 660 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.”(Rcl 50.130 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/3/2022 - grifei)



    No presente caso, porém, a situação é distinta, dado que o novo recurso extraordinário foi interposto pela outra parte, agora sucumbente, após o rejulgamento da causa por determinação do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse cenário, entendo que apenas um exame mais pormenorizado do recurso extraordinário poderia confirmar se de fato houve a preclusão dos temas discutidos, e tal apreciação somente pode ser feita pelo Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, veja-se julgado que aplicou a Súmula 727/STF sem restrições:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/2016).



    Ainda no mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 16.249-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 24/6/2015; e Rcl 22.691/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/2/2016.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar o encaminhamento do agravo no recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se com urgência o Tribunal Superior do Trabalho.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator